Tribunal: TJDFT
Processo: 0708892-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708892-93.2021.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA LIRA DE JESUS RECORRIDO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ÁREA PÚBLICA – PARQUE ECOLÓGICO DO GAMA. ORDEM ADMINISTRATIVA DE DEMOLIÇÃO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ILEGALIDADE. INEXISTENTE. EXERCÍCIO LEGÍTIMO DO PODER DE POLÍCIA. DIREITO À MORADIA. NÃO PREVALECENTE. 1. Na hipótese de obra ou edificação não passível de regularização, a sanção aplicável é a intimação demolitória para que o infrator promova às suas expensas a demolição da obra no prazo de 30 (trinta) dias. Não efetuada a demolição no prazo legal, esta deverá ser executada pelo órgão fiscalizador, às custas do infrator. 2. Não se mostra desarrazoada ou excessiva a possibilidade de ocorrer a demolição de construção irregular em área pública do Parque Ecológico do Gama, tendo em vista a vedação de atividades ou empreendimentos, públicos ou privados, na área da unidade de conservação, nos termos do caput do art. 133, da Lei Distrital no 6.138/2018, e do §o3 do art. 1o, do Decreto Distrital no 40.316/2019. 3. O direito de moradia não pode ser visto de forma dissociada das demais normas constitucionais de igual hierarquia, de forma que, tratando-se de ocupação irregular de terras públicas, o interesse público deve preponderar em detrimento de interesses particulares. 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. A recorrente, após apresentar a existência de repercussão geral da matéria, alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 6o da Constituição Federal, sustentando a abstenção da demolição determinada administrativamente. Assevera que mora com sua família no local há 34 (trinta e quatro) anos, e não possui condições de sair de forma imediata, porquanto não está trabalhando formalmente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não comporta seguimento quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 6o da Constituição Federal, não obstante tenha a parte afirmado e fundamentado a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Observa-se que, no caso, IBRAM atuou em conformidade com a lei, no exercício do poder de polícia, uma vez caracterizada a atividade ilícita do particular, consistente na ocupação de Área de Proteção Ambiental, qual seja, o Parque Ecológico do Gama, mediante construção irregular e não autorizada, motivo pelo qual a possibilidade de demolição das edificações acaso existentes no local não se reveste de ilegalidade. Além disso, à luz dos dispositivos legais supramencionados, não se mostra desarrazoada ou excessiva a demolição imediata, tendo em vista a impossibilidade de regularização de construção em área de parque que veda atividades ou empreendimentos, públicos ou privados, nos termos do caput do art. 133, da Lei Distrital no 6.138/2018, bem como o §o3 do art. 1o, do Decreto Distrital no 40.316/2019. Ademais, mostra-se legítima a atuação imediata pelo Poder Público, a fim de resguardar o meio ambiente (art. 225, CF) e a ordem urbanística (art. 30, VIII, CF), também protegidos constitucionalmente, ressaltando-se, ainda, que, nos termos do artigo 182, §2o, da CF, “a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor”. Assim, vislumbra-se que o direito de moradia não pode ser visto de forma dissociada das demais normas constitucionais de igual hierarquia, como a do art. 182 da Constituição Federal, que trata da Ordem Urbanística, e do art. 225, que dispõe sobre a tutela do Meio Ambiente. E por envolver ocupação irregular de terras públicas, mediante construção irregular e não autorizada, o interesse público deve preponderar em detrimento dos interesses particulares da recorrente, em razão dos bens jurídicos envolvidos, como o bem coletivo, a segurança, o bem-estar dos cidadãos e o equilíbrio ambiental (parágrafo único do art. 1o da Lei Federal n. 10.257/2001 – Estatuto da Cidade). Ademais, trata-se de um direito social (art. 6o) que carece de regulamentação legal para ser exercido. A invocação desse direito para cometer a ilegalidade não autoriza o exercício arbitrário de ocupação de terras públicas. Vale ressaltar que, conforme registrado pela Procuradoria de Justiça, não se aplica ao caso o Princípio da Confiança, tendo em vista que a inércia administrativa não formaliza o instituto da posse da terra pública, apenas a mera detenção. À luz do exposto, observa-se, portanto, que o Poder Público agiu conforme a estrita legalidade. Por se tratar do exercício do poder de polícia, externado por meio da prática de ato administrativo, este é dotado de propriedades jurídicas específicas a fim de conferir prerrogativas ao Poder Público para que este consiga atingir os seus desideratos. Cumpre salientar a configuração dos atributos concernentes a imperatividade e autoexecutoriedade dos atos administrativos, amparados pelas normas acima citadas” (ID. 53696102). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016